Tribunal: TJBA
Processo: 8065308-26.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8065308-26.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A Advogado(s): RODRIGO SCOPEL AGRAVADO: NIVIA JOSEANE OLIVEIRA LACERDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS CONSIGNADOS. CONTRADIÇÃO SANADA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento parcial ao agravo de instrumento para reduzir o valor das astreintes em ação de repactuação de dívidas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão embargado que afirmou que a instituição financeira não se insurgiu contra a limitação dos descontos a 35% dos rendimentos da devedora. III. Razões de decidir 3. Existe contradição no acórdão embargado, uma vez que o banco não se limitou a questionar apenas a multa diária, tendo impugnado também a limitação dos descontos ao sustentar a inaplicabilidade da Lei do Superendividamento aos contratos consignados. 4. O Decreto nº 11.150/2022, que exclui as operações de crédito consignado da aferição do mínimo existencial, deve ser interpretado em harmonia com os princípios constitucionais e do Código de Defesa do Consumidor. 5. A Lei nº 14.181/2021 visa materializar o direito à preservação do mínimo existencial como decorrência do princípio da dignidade da pessoa humana, não podendo norma regulamentadora esvaziar seu conteúdo e propósito. 6. A jurisprudência da Primeira Câmara Cível tem se consolidado no sentido de que a limitação dos descontos é medida necessária para garantir a subsistência digna do devedor, aplicando-se a todos os tipos de empréstimo que comprometam a renda do consumidor. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração acolhidos sem efeitos infringentes para sanar a contradição, mantendo-se a conclusão de negar provimento ao agravo de instrumento. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos dos embargos de declaração n. 8065308-26.2023.8.05.0000 (ID. 65568548), em que figura como embargante BANCO SAFRA S/A, e como embargada NIVIA JOSEANE OLIVEIRA LACERDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em ACOLHER os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, pelas razões adiante explanadas.